Tribunal: STF
Processo: Rcl 78111
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PERDA DE GRADUAÇÃO. CASSAÇÃO DE PROVENTOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ART. 125, § 4º, CF. TEMA 358/STF. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não compete à Justiça Comum conceder ou restabelecer proventos de aposentadoria em favor de militar excluído por decisão da Justiça Militar, nos termos da competência específica prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal (Tema 358-RG).



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu, corretamente, sua incompetência para julgar pedido relacionado a efeitos patrimoniais decorrentes de sanção aplicada pela Justiça Militar, em estrita observância ao disposto no art. 125, § 4º, da Constituição Federal.



    3. O acórdão reclamado limitou-se a declarar a incompetência da Justiça Comum, não tendo apreciado a legalidade do ato administrativo de exclusão do agravante nem decidido sobre o mérito da cassação dos proventos de inatividade.



    4. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto na origem pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não configura usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que respeitou os parâmetros fixados no Tema 358 da Repercussão Geral.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.